Tribunal: TJMT
Processo: 1000025-54.2021.8.11.0106
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1000025-54.2021.8.11.0106
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[IVANEIDE BENTO DOS SANTOS - CPF: 817.991.361-91 (RECORRENTE), ANA PAULA DINIZ - CPF: 963.746.401-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM - CNPJ: 03.238.581/0001-92 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM - CNPJ: 03.238.581/0001-92 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

Recurso Inominado:
1000025-54.2021.8.11.0106

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA

COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM

Recorrente:
IVANEIDE BENTO DOS SANTOS

Recorrid
o
:
MUNICÍPIO DE NOVO SÃO JOAQUIM

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
26-30
/06/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. D
I
FERENÇAS SALARIAIS E REFLEXOS.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO
DE MÉRITO EM
RAZÃO
D
A NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. EVENTUAL COMPLEXIDADE QUE NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA.
MATÉRIA JÁ PACIFICADA PELO E. TJ/MT. IRDR N.º 85560/2016. PRECEDENTE QUALIFICADO. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. ART. 927 DO C
ÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
.
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1
.

O
E. TJ/MT, por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva nº 85560/2016, fixou a tese de que:
“compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a
60 (sessenta)
salário mínimos
,

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial
”
.

2
.
Necessidade de retorno dos autos à origem para
o regular
processamento e julgamento.

3
. Sentença desconstituída.

4
. Recurso
conhecido e parcialmente provido
.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de ação revisional de vencimentos c/c cobrança de diferenças
aforada pela Recorrente
IVANEIDE BENTO DOS SANTOS
em desfavor do Município de Novo São Joaquim.

Contestado o feito,
fora proferida sentença
de
extin
ção do processo, sem resolução de
mérito,
ante o reconhecimento da necessidade de perícia técnica e
,
consequentemente, da incompetência
do Juizado Especial da Fazenda Pública
.

Inconformad
o
,
a Recorrente
IVANEIDE BENTO DOS SANTOS
,
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que
seja reconhecida a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública ou, alternativamente, o encaminhamento do feito ao juízo competente, para o devido prosseguimento.

Em contrarrazões (ID
132076068
), o Recorrido
MUNICÍPIO DE NOVO SÃO JOAQUIM
refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do ofício nº 84/2017, por meio do qual a Dra. Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto, que atua perante esta Turma Recursal, informou o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023